Tribunal: CARF
Processo: 15586.001126/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001126/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.517 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SMS CORRETORA LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GRUPO ECONÔMICO
Pessoas jurídicas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n°
8.212/91, no seu art. 30, IX.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FORNECIMENTO POR MEIO DE VALE-
REFEIÇÃO, CARTÃO OU TICKET. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale-refeição, cartão ou ticket, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO.
AFERIÇÃO INDIRETA
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001126/2008-09
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que seja aplicada a retroatividade benigna nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni , que lhe
deu provimento parcial em maior extensão.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de contribuições previdenciárias dos segurados empregados, que o
contribuinte deixou de arrecadar e recolher, incidentes sobre as remunerações pagas a
título de ALIMENTAÇÃO, e sobre as remunerações devidas aos contribuintes
individuais por serviços prestados à empresa, inclusive pró-labore aos sócios, no
período de janeiro a dezembro de 2004.
DO LANÇAMENTO
2. No Relatório Fiscal, às fls. 26/31, a Auditoria Fiscal narra o seguinte:
2.1. foi concedida alimentação aos empregados, através do pagamento de vale refeição
e/ou cartão alimentação - parcela "in natura" — sem que o mesmo comprovasse sua
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;
2.2. o contribuinte apresentou comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica Beneficiária
do PAT, com data de inscrição em 21/07/2008 - estando, pois os pagamentos realizados
em desacordo com a legislação do referido programa;
2.3. os valores lançados sobre a rubrica alimentação se basearam nos relatórios "Mapa
Vale Refeição Analítico" entregues à fiscalização, esclarecendo que foram abatidos os
valores custeados pelos segurados empregados, nas folhas de pagamento nas
competências 01,02, 03 e 09/2004;
2.4. pagamentos pelos serviços profissionais prestados pelo contador Jaques Corrêa de
Almeida, com a prestação de serviço comprovada pela assinatura nos seguintes
documentos da empresa: DIPF, DIRF e no Termo de Abertura do Livro Diário n°
02/2004;
2.5. também, o pró-labore pago aos sócios gerentes conforme previsto no Contrato
Social da empresa capítulo VI - art. 11: "Os sócios gerentes ficarão isentos de prestar
caução e receberão um "Pro-Labore" mensal a ser determinado pelos quotistas. Tal
remuneração será lançada na conta ''Despesas Gerais" da sociedade, observadas as
disposições legais vigentes.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

2.6. a Auditoria Fiscal relata ainda que não se encontram registradas na contabilidade da
empresa diversas despesas, inclusive, os tickets refeição fornecidos aos segurados
empregados, o pagamento pelos serviços profissionais prestados pelo contador e o pró-
labore aos sócios gerentes;
2.7. a empresa não apresentou à fiscalização documentos de caixa que deram origem
aos lançamentos constantes da conta contábil 31.03.02.3100 - Outras Receitas, portanto,
a apresentação deficiente ensejou a lavratura de auto de infração;
2.8. na seqüência, a Auditoria Fiscal faz a seguinte declaração: "Dessa forma, não
havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados
Contribuintes Individuais, as remunerações foram aferidas, com base no art 201
parágrafo
3 °., incisos I e III do Regimento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06/05/99,..."
2.9. as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais, não foram descontadas de suas remunerações;
2.10. a Auditoria Fiscal informou que examinou na apuração das bases de cálculo, os
seguintes elementos: Livro Diário n° 02 (01 a 12/2004), Livro Razão (01 a 12/2004),
Folha de Pagamento, Relatório Mapa Refeição Analítica, DIPJ, DIRF, GFIP, GPS e
Contrato Social.
2.11. as contribuições dos segurados não foram declaradas cm GFIP, sendo lavrado
AIOA por esse motivo;
2.12.também, foram lavrados AIOA pelo fato de o contribuinte ter deixado de descontar
das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados (alimentação) e
segurados contribuintes individuais (remuneração e pró-labore);
2.13.a Auditoria Fiscal promoveu o lançamento obedecendo às faixas salariais em que
cada segurado empregado se enquadrava (item 11.1. do Relatório Fiscal), assim como
as contribuições devidas pelos contribuintes individuais (cat 11 e 13) foram calculadas
aplicando-se o percentual de 11% sobre as remunerações, observando-se o limite
máximo do salário de contribuição em cada competência;
2.14.em virtude dos fatos narrados, a Auditoria Fiscal informa que fora encaminhada ao
Ministério Público, Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP;
2.15.foi constatada a existência de um "Grupo Econômico de Fato" formado com a
empresa SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA e com base nos seguintes indícios:
a) a Auditoria Fiscal foi atendida por funcionários da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA;
b) o Gerente Controtler da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA assina documentos da SMS
CORRETORA, como se verifica na GFIP apresentada;
c) o contador Jaques Corrêa Almeida é o responsável pela contabilidade das duas
empresas;
d) os sócios da SMS CORRETORA também fazem parte do quadro societário da SMS
ASSISTÊNCIA MÉDICA;
e) o comprovante de inscrição no PAT, com data de 21/07/2008, consta a funcionária
Verônica Aquino Borges (da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA) assinando pela SMS
CORRETORA;
f) os funcionários se referem à SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA como "matriz" e que
funciona como centro de custos, inclusive algumas despesa são realizadas pela "matriz";
g) funcionários da SMS CORRETORA foram transferidos para SMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA; .
h) ambas as empresa funcionam no mesmo endereço; não consta na contabilidade da
fiscalizada lançamento referente à locação de prédio, bem como pagamentos de contas
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

de água, luz telefone, aquisição de material de expediente, além de não constarem
lançamentos de bens patrimoniais.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Impugnante fora notificada através de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 37, em
01/08/2008; apresentou defesa em 29/08/2008, às fls. 38/56, juntando documentos, às
fls. 57/167. A defesa se manifesta nos seguintes termos:
3.1. a RFB lançou débitos porque a SMS CORRETORA deixou de recolher
contribuições previdenciárias referentes aos segurados empregados e contribuintes
individuais, incidentes sobre as remunerações pagas a título de ALIMENTAÇÃO, e
sobre as remunerações devidas aos contribuintes individuais por serviços prestados à
empresa, inclusive pró-labore aos sócios;
3.2. para extrair os gastos tidos com alimentação dos empregados foi suficiente analisar
as folhas de pagamento e calcular os valores devidos à SRFB, mas não foi possível
calcular os gastos tidos com pró-labore e pagamento do Contados da SMS
CORRETORA, isso porque, segundo o Fiscal, foram verificadas falhas na
contabilidade;
3.3. em conseqüência, considerando que não foi possível comprovar os valores pagos ou
creditados aos segurados Contribuintes individuais, o Fisco aferiu tais remunerações
com base no art. 201, §3°, inc. I e III do RPS;
3.4. o Fisco considerou a existência de grupo econômico entre as SMS CORRETORA e
a SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, considerando-as solidariamente responsáveis pelos
créditos tributários apurados;
3.5. os efeitos práticos decorrentes da formação de grupo econômico, identificado pelo
próprio Fiscal, foram considerados apenas para atribuir responsabilidade solidária entre
as empresas em pauta;
3.6. a deficiência da contabilidade apontada, equivocadamente pelo Fisco, decorre dos
efeitos práticos de uma realidade que a própria autoridade fiscal identificou em sua
autuação, qual seja, a da existência de Grupo Econômico entre SMS CORRETORA e a
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA;
3.7. é comum duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico dividirem custos,
inclusive aqueles com contratação de mão-de-obra especializada, como contadores,
advogados,etc. visando a diminuir gastos do grupo como um todo e centralizar o
pagamento dc despesas em apenas uma das empresas;
3.8. com efeito, é compreensível que os gastos tidos com despesas administrativas como
água, luz, telefone, foram todos pagos também pela própria SMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA;
3.9. faz parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias o salário utilidade, ou
salário in natura, como é o caso da alimentação, no entanto o legislador brasileiro
estipulou hipóteses em que essas "gratificações" pagas pelo empregador não terão
natureza salarial, sendo portanto livres de contribuições previdenciárias, como é o caso
da alimentação paga pela Impugnante, que se encontra prevista no art. 28, §9°, alínea
"c" da Lei n° 8.212/91;
3.10. a Impugnante declara que se encontra inscrita no PAT desde o início de 2004, mas
que não detém o comprovante de inscrição, mas que requereu a segunda via do
documento ao TEM;
3.11.assim, não há que se falar na incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título exclusivo de alimentação, já que a Impugnante faz parte do PAT;
3.12. a partir dos documentos contábeis fornecidos pela Impugnante, não foi possível à
autoridade fiscal constatar se houve pagamento de honorários ao Sr. Jaques Corrêa
(contador) pelos serviços prestados em 2004, e tão pouco das contribuições
previdenciárias incidentes sobre seus honorários, pelo que a autoridade fiscal aferiu os
honorários com base na legislação vigente;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

3.13. o equívoco ocorreu porque ignorou os efeitos práticos do Grupo Econômico, já
apontado;
3.14. o Sr. Jaques Corrêa é um dos sócios que compõe a empresa Tecni Contábil
Contabilidade, Auditoria e Assessoria S/C Ltda., responsável pela contabilidade do
Grupo Econômico e é por isso que não há registro contábil acerca do pagamento dos
honorários na contabilidade da empresa;
3.15. os valores devidos pela prestação de serviços contábeis em 2004 foram
contabilizados e pagos pela SMS ASS1TÊNCIA MÉDICA à Tecni Contábil
Contabilidade Auditoria Assessoria, portanto pessoa jurídica, como se pode constatar
pelas notas fiscais de serviço anexas;
3.16. quanto ao pró-labore, não existe obrigatoriedade legal de retirada pelos sócios
gerentes, no entanto caso haja retirada empresa ficará obrigada a recolher as devidas
contribuições previdenciárias sobre esta remuneração, enfim o recebimento de
remuneração na qualidade de sócio gerente é condição determinante para sua
qualificação como segurado obrigatório;
3.17.a própria SRFB reconhece que o sócio que não fizer retirada de pró-labore deve ser
enquadrado como contribuinte facultativo, inclusive no site do órgão na Internet
encontra-se disponibilizado diversas "perguntas e respostas, e uma delas informa o
seguinte:
17 - A Lei 8.212/91 considera como segurado contribuinte individual o sócio gerente e
o quotista que recebam remuneração. Como proceder quando, porventura, não houver
remuneração para estes sócios em determinada competência
A existência de remuneração para o sócio gerente e cotista é condição determinante de
sua qualidade de segurado obrigatório. Caso não haja remuneração e não exercendo
ele outra atividade considerada de filiação obrigatória, não estão sujeitos a qualquer
contribuição para a previdência social. Neste caso, é conferida ao sócio a possibilidade
de contribuir para a previdência social na condição de segurado facultativo..
3.18. ao que pese a previsão de retirada de pró-labore no Contrato Social da
Impugnante, a efetiva retirada é facultativa, em nenhum momento do ano de 2004 os
sócios receberam remuneração alguma a título de pró-labore.
4. Em face do exposto, requer a Impugnante que seja anulado o lançamento em questão.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela 14a Turma da DRJ/RJ1, em
decisão assim ementada:
Assunto; Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GRUPO ECONÔMICO
Empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, no seu art. 30, IX.
Os contratos ou convênios de rateio são instrumentos jurídicos destinados a regular a
forma como se dará o compartilhamento de custos e despesas entre empresas de grupo
econômico.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
Tratando-se de parcela, cuja não incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência sujeita-se à tributação.
Há incidência de contribuições previdenciárias e para terceiros sobre valores pagos aos
empregados, a título de cesta alimentação quando a empresa não está devidamente
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
FATO
GERADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
AFERIÇÃO INDIRETA
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

A empresa ê obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
Considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação
de fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
Apenas deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado contribuinte
individual o sócio gerente que receba remuneração decorrente de seu trabalho em
empresa urbana ou rural.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/07/2009 (e-fls. 219), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/08/2009 (e-fls. 222/243), sustentando, em
síntese, os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação, além de questionar a
aplicação de multa e juros por conta do advento da Lei 11.941/2009.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Grupo econômico
Denota-se que, no caso vertente, há um grupo econômico, como apontado pela
autoridade fiscal, entre a SMS CORRETORA e SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, merecendo
destacar que os sócios da primeira compõem o quadro societário da segunda, funcionam no
mesmo endereço e possuem o mesmo gerente “controller”, que é o administrador de ambas.
Além disso, constata-se que a autoridade fiscal, a despeito da fiscalização recair sobre a SMS
CORRETORA, foi atendida por empregada da SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA.
Auxílio-alimentação. Pagamentos por meio de vales e tickets.
Incidência de contribuições.
A questão de mérito se resume em analisar a isenção dos valores de auxílio-
alimentação pagos, por meio de cartão ou vale, por empresa não inscrita no PAT. Quanto à
matéria, invoco o voto vencedor do Acórdão no 2301-006.805, do conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite, que assumo como minhas razões de decidir:
Discordo do relator exclusivamente na matéria relativa a não incidência da contribuição
previdenciária no fornecimento de vale refeição/alimentação sem a inscrição no PAT.
O artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991, prevê que o salário para efeitos de contribuição
previdenciária deve ser calculado pela totalidade de rendimentos destinados a retribuir o
trabalho, incluindo ganhos habituais sob a forma de utilidades. Conforme disposto na
alínea c do parágrafo 9o do mesmo artigo 28, constam os programas de alimentação do
Ministério do Trabalho e Previdência Social:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...) § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...) c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
Portanto, o auxílio-alimentação fornecido pela companhia (com valores incluídos em
vale/cartão) não satisfaz nenhuma das modalidades legais que autorizariam a sua
exclusão do salário de contribuição, mas as situações previstas no Decreto no 5, de
1991, que regulamentou a Lei no 6.321, de 1976, como manter serviços próprios de
refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de
alimentação coletiva.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório PGFN no 3/2011 para o caso, tem-se que o
mesmo faz referência a auxílio-alimentação in natura, o quer dizer, “alimentação
fornecida pela empresa”, ou seja, o pagamento do benefício feito por meio de vale
refeição/alimentação, o que não está abrangido pelo ato administrativo da PGFN.
Este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que no julgamento do
9202-008.210–CSRF / 2a Turma, teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
POR
MEIO
DE
VALE
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO
ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in natura”.
Nego, portanto, provimento ao recurso na matéria.
Contribuinte individual - contador
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
19. A Auditoria Fiscal lançou, por aferição indireta, as contribuições previdenciárias
referentes aos serviços profissionais prestados pelo contador Jaques Corrêa de Almeida,
comprovados pela assinatura nos seguintes documentos da empresa; DIPF, DIRF e no
Termo de Abertura do Livro Diário n° 02/2004.
20. Ainda serviram de fundamento para a aplicação da aferição indireta pela Auditoria
Fiscal, os seguintes motivos:
20.1. não se encontram registradas na contabilidade da empresa diversas despesas,
dentre as quais, o pagamento pelos serviços profissionais prestados pelo contador
Jaques Corrêa de Almeida;
20.2. a empresa não apresentou à fiscalização documentos de caixa que deram origem
aos lançamentos, constantes da conta contábil 31.03.02.3100 - Outras Receitas. Dessa
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

forma, a apresentação deficiente ensejou a lavratura de Auto de Infração de Obrigação
Acessória - AIOA;
21. A Impugnante aduz que os efeitos práticos decorrentes da formação de grupo
econômico, identificado pelo Fiscal, foram considerados apenas para atribuir
responsabilidade solidária entre as empresas do grupo; ainda, a deficiência da
contabilidade apontada pelo Fisco, decorre dos efeitos práticos de uma realidade que a
própria autoridade fiscal identificou, qual seja, a da existência de Grupo Econômico
entre a SMS CORRETORA e a SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA.
22.Explica ainda a Impugnante, que é comum duas ou mais empresas do mesmo grupo
econômico dividirem custos, inclusive aqueles com contratação de mão-de-obra
especializada, como contadores, advogados, etc, visando a diminuir gastos do grupo
como um todo e centralizar o pagamento de despesas em apenas uma das empresas.
23.Cabe apontar que a Impugnante junta notas fiscais de serviço (mod. 04), às fls.
193/205, da Tecni Contábil em nome da cliente SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
relativas ao período 02/2004 a 01/2005. Junta, também, o relatório "Consulta Quadro de
Sócios e Administradores - QSA" (da Receita Federal), onde informa que o Sr. Jaques
Corrêa de Almeida ó quotista majoritário da Técni Contábil.
24.A Auditoria Fiscal lançou, por aferição indireta, os créditos em virtude de a
Impugnante não ter comprovado os recolhimentos, reputados devidos, sobre os serviços
prestados pelo Contador Jaques Corrêa de Almeida, conforme narrado no Relatório
Fiscal. Ao que pese a juntada de notas fiscais de serviço (supra) em nome da SMS
ASSISTÊNCIA MEDICA, tal procedimento não tem o condão de elidir o lançamento
fiscal pelos motivos que se seguem.
25.A Impugnante alega que se trata de Grupo Econômico, e que é comum duas ou mais
empresas do mesmo grupo dividirem custos, visando a diminuir gastos como um todo e
centralizar o pagamento de despesas em apenas uma das empresas, no caso vertente, na
SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA.
26.Aceitar a premissa da Impugnante, implica na impossibilidade de o Fisco ter acesso
às competentes informações, a fim de cumprir seu notório mister institucional. Ora, as
despesas comuns a diversas empresas de um mesmo grupo econômico, uma vez
lançadas na contabilidade de uma das empresas, podem ser rateadas para efeito de
apropriação aos resultados de cada uma delas, tendo como fulcro Convênio de Rateio de
Custos.
27.Os convênios de rateio são instrumentos jurídicos destinados a regular a forma como
se dará o compartilhamento de custos e despesas entre duas ou mais empresas, cujo
principal objetivo visado pelos que se utilizam desses convênios é o de evitar a
concentração de custos e despesas comuns em uma única empresa, e estabelecer regras
que permitam transferi-los a outras sociedades, propiciando maior transparência aos
balanços.
28. O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda tem se manifestado sobre o
tema ao julgar processos de Imposto de Renda, definindo condições para o rateio,
resultando que a maior parte das decisões proferidas por essa corte são pela
possibilidade de adoção dos convênios, com fulcro na despesa compartilhada, desde que
atendidas as exigências de necessidade, usualidade e regularidade, procedimento esse
reputado imprescindível para que se afastem problemas jurídicos, mormente, na esfera
tributária.
(...)
31.Diante do exposto, entendemos que a Auditoria Fiscal procedeu de forma correta ao
lançar os créditos previdenciários por aferição indireta com base nos serviços prestados
por Contador (contribuinte individual), tendo por motivação a falta de apresentação de
comprovantes, a ausência de lançamentos contábeis e a não apresentação de
documentos de caixa relativos ao lançamento contábil da conta n° 31.03.02.3100 -
Outras Receitas.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

32.É oportuno afirmar que a Impugnante não apresentou qualquer documento que
indicasse contrato ou convênio de rateio de despesa, antes ficou na alegação de que é
comum duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico dividirem custos, inclusive
aqueles com contratação de mão-de-obra especializada, como contadores, visando a
diminuir gastos do grupo como um todo e centralizar o pagamento de despesas em
apenas uma das empresas.
33.Convém deixar patente que o fato gerador da obrigação foi a prestação de serviços
por pessoa física, comprovado pelos documentos praticados pelo Contador Jaques
Corrêa de Almeida ;- o fato de o Contador fazer parte de uma empresa (Tecni), que
presta serviço à holding (ASSISTÊNCIA MÉDICA), não significa que não possa
prestar serviço na condição de autônomo à fiscalizada.
34.Assim, reputo procedente os valores lançados sobre a remuneração dos serviços
prestados por Contador no presente AIOP.
Aplicação da multa mais benéfica
Assiste razão ao contribuinte ao pleitear a aplicação da Lei no 11.941/2009,
relativamente à penalidade aplicada, consoante os fundamentos expostos em precedente deste
Tribunal1, com excertos abaixo transcritos:
DA RETROATIVIDADE BENÉFICA
Esclarecimento quanto às multas antes e depois da MP 449/2008
Como cediço, o art. 106, II. "c" do CTN estipulou que a Lei se aplicará a fatos pretéritos
quando lhe comine penalidade menos severa do que aquela prevista na lei vigente no
tempo da prática do ato:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições previdenciárias (obrigação
principal), antes da Lei n° 11.941/2009, eram aplicadas ao contribuinte a multa de mora
da antiga redação do art. 35 da Lei n° 8.212/91 mais a multa pela não inclusão em GFIP
dc todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32,
§5°, da mesma Lei n° 8.212/91 (CFL 68):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(-)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
(...)
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS,
incidirá multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
I - para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída cm notificação
fiscal de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada pela
Lei n° 9.876, de 1999).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei n" 9.876, de
1999).

1 Acórdão n° 2201-005.546, datado de 08/10/2019 - 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da
obrigação; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
II - para pagamento de créditos incluídos cm notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de
defesa, sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei n°
9.876, de 1999).
d) cinquenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito cm
Dívida Ativa; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
III - para pagamento do credito inscrito cm Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento; (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pela Lei n° 9.876, de
1999).
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o
devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor
ainda não tenha sido citado, se o crédito foi objeto dc parcelamento. (Redação
dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
Importante observar que a Lei n° 11.941/2009 (conversão da MP 449/2008) revogou o §
5o do art. 32 da Lei n° 8.212 91, assim como promoveu importantes alterações na
redação do art. 35. Além disso, incluiu os arts. 32-A c 35-A à Lei n" 8.212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941,
de 2009). (Vide Lei n° 13.097, de 2015) (Vide Lei n° 13.097, de 2015)
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas: e (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei n° 11.941, dc 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes dc
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

II - a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
$ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei n" 11.941, de
2009).
I - RS 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009).
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei n° 11.941.
de 2009).
(...)
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos cm
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Assim, para os casos de lançamento de ofício de obrigação principal, após a Lei n°
11.941/2009, a multa aplicada passou a ser apenas aquela prevista no art. 44 da Lei n°
9.430/96, no percentual de 75%, conforme disciplina o art. 35-A da Lei n° 8.212/91:
Lei n° 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Com isso, a multa que passou a ser regida pelo art. 32-A da Lei n° 8.212/1991 trata
apenas da não apresentação da GFIP ou da sua apresentação com incorreções ou
omissões, porem sem o lançamento de ofício de obrigação principal. Ou seja, a multa do
art. 32-A é aplicada de forma isolada somente pelo descumprimento da obrigação
acessória, sem estar atrelada a qualquer descumprimento/recolhimento de obrigação
principal.
Ademais, a multa que passou a ser regida pelo art. 35 da Lei n° 8.212/1991 (nova
redação) e a multa de mora decorrente do mero atraso no pagamento de débito já
declarado/constituído pelo próprio contribuinte, sem envolver lançamento de ofício
promovido pela autoridade fiscal. Para os lançamentos de ofício, esta multa de mora é
substituída pela multa do art. 35-A.
Na hipótese de lançamento de ofício da obrigação principal, como é o presente caso, a
retroatividade benigna enseja a comparação das seguintes penalidades:
- a nova multa de 75% sobre o valor do principal devido; ou
- a multa de mora do antigo art. 35 da Lei n° 8.212/91 sobre o valor do principal devido
+ a multa pela não inclusão cm GFIP de todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, conforme antiga redação do art. 32, Íj5°, da Lei n° 8.2I2/9I (CFL 68).
O menor valor de penalidade dentre as duas hipóteses acima citadas é o que deve
prevalecer para ser cobrado do contribuinte.
(...) em conformidade com o que determina o art. 476-A da Instrução Normativa RFB
n° 971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias,
nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, cm sua redação
anterior à Lei n° 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996.
§ 1° Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" c "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja,
todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
verificados em procedimento fiscal, declarados ou não cm GFIP.
No mesmo sentido, o disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Ante o exposto, voto para que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos
da fundamentação.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-006.517 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001126/2008-09

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para fins de determinar a aplicação da retroatividade benigna nos
termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital